Tribunal: TJES
Processo: 5006925-46.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006925-46.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G. R.

APELADO: MUNICIPIO DE COLATINA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER SOLIDÁRIO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), representado por seu responsável legal, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento de tratamento multidisciplinar, mas sem a obrigatoriedade de realização pelo método ABA. O Apelante requer a reforma da decisão para impor ao Estado e ao Município o fornecimento da terapia na forma prescrita pelo médico assistente, com base na técnica ABA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Estado e o Município devem ser compelidos a fornecer, solidariamente, tratamento multidisciplinar pelo método ABA, conforme prescrição médica, a menor diagnosticado com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde constitui direito fundamental garantido pelo art. 196 da Constituição Federal e dever do Estado, sendo inadmissível recusa injustificada em fornecer tratamento prescrito por médico assistente.

4. Laudos médicos constantes dos autos atestam a imprescindibilidade da terapia ABA, apontando sua relevância para o pleno desenvolvimento do paciente e a alteração positiva no prognóstico quando instituído precocemente.

5. O método ABA é reconhecido pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS, constando do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA (Portaria nº 324/2016), além de recomendado pela CONITEC em atualização de diretrizes.

6. A jurisprudência do TJES consolidou o entendimento de que o fornecimento da terapia ABA pelo Poder Público é obrigatório quando prescrita pelo médico responsável, diante da comprovação científica de sua eficácia e necessidade no tratamento de pacientes com TEA.

7. A obrigação é solidária entre Estado e Município, conforme interpretação sistemática da Constituição e da legislação infraconstitucional, que asseguram atendimento integral e multiprofissional às pessoas com TEA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado e o Município têm obrigação solidária de fornecer tratamento multidisciplinar a paciente com TEA quando houver prescrição médica específica.

2. O método ABA, reconhecido pelo SUS e cientificamente eficaz, deve ser assegurado quando indicado pelo médico assistente.

3. O direito fundamental à saúde prevalece sobre restrições administrativas, impondo ao Poder Público o fornecimento do tratamento adequado ao caso clínico individual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 196, 197 e 198; ECA, art. 11; Lei nº 8.080/1990, arts. 2º, 4º, 5º e 6º, I, d; Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III; Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005389-76.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 30.06.2023; TJES, AC/Remessa Necessária nº 5004183-05.2021.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 19.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006925-46.2024.8.08.0014

APELANTE: G.R.C.

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por G.R.C. em razão da Sentença de Id 15796001, em que o MM. Juiz da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
Ação de Obrigação de fazer
ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Colatina, para que forneça acompanhamento multidisciplinar pelo tempo e na forma que for necessária ao tratamento do menor portador de Transtorno do Espectro Autista, sem a obrigatoriedade de que este se dê pelo método ABA.

No recurso de Id 15796016, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que o “
método ABA é considerado um dos tratamentos mais eficazes para a intervenção em crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), desta forma, não é razoável que o judiciário se contente que a criança deficiente não tenha a seu dispor o que há de melhor para o tratamento do TEA
”, bem como que as prova acostadas aos autos demonstram a imprescindibilidade de que o tratamento se dê na forma prescrita pelo médico assistente.

Como cediço, é clara a disposição do art. 196 da Constituição Federal no sentido de que a saúde é direito de todos e sua prestação é dever do Estado (sentido amplo). A omissão no cumprimento deste dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância.

Assim, se o tratamento multidisciplinar tiver sido prescrito por médico que acompanha o paciente, integrando o procedimento lógico destinado ao tratamento de crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deve ser fornecido a fim de preservar a integridade física, psicológica e emocional, não se justificando a recusa em concedê-lo da forma em que foi prescrita.

In casu
, o menor é diagnosticado como sendo portador de TEA, restando claro no laudo de Id 15795274 que o paciente “
necessita de um programa de intervenção individualizado e realizado por terapeutas certificados e com experiência em TEA baseado em Análise Aplicada do Comportamento (ABA – Applied Behavior Analysis) com carga horária de 15 horas semanais
”, o que é corroborado no laudo de Id 15795275.

Os laudos destacam, ainda, a imprescindibilidade do tratamento para o pleno desenvolvimento do autor, ressaltando que a “
realização de terapias intensivas de início imediato à suspeita clínica é um fator modificador do prognóstico da doença
”.

Acerca do tema, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu reiteradamente pela obrigação do Poder Público em fornecer o tratamento pela terapia ABA à pessoa diagnosticada com TEA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ESTADO – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – TERAPIA ABA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O Ministério da Saúde no âmbito do SUS possui Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do comportamento agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo aprovado por meio da Portaria nº 324 de 31 de março de 2016, sendo que em Agosto do corrente ano foi enviado pelo CONITEC proposta de atualização constando expressamente o tratamento com a terapia comportamental tipo ABA (Applied Behavior Analysis) pleiteado pela parte agravada.
2. Denota-se que o método ABA é recomendado pelo SUS, através do Protocolo aprovado pelo Ministério da Saúde, evidenciando a comprovação científica da eficácia do tratamento na melhoria do prognóstico no tratamento do Transtorno do Espectro Autista.
Precedente deste Tribunal. 3. Considerando os laudos médicos colacionados, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.
4. Logo, constata-se que os elementos constantes dos autos são suficientes para se concluir que o tratamento pelo método ABA é indispensável ao agravado, em detrimento do atendimento multiprofissional oferecido pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5005389-76.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 30/06/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CUSTEIO DE TERAPIA PELO MÉTODO ABA PELO PODER PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Sabe-se que o direito à saúde encontra-se consubstanciado na Constituição Federal, em seu art. 196, segundo o qual “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. Com efeito, as disposições constitucionais e legais que regulamentam a matéria, dentre elas os arts. 196, 197 e 198 da CF, o art. 11 do ECA e os arts. 2º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 8.080/1990, asseguram à criança o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, devendo o Poder Público atuar através de uma rede regionalizada e hierarquizada (Sistema Único de Saúde), que tem como uma de suas diretrizes o atendimento integral, incluindo-se os serviços assistenciais terapêutico e farmacêutico (Lei nº 8.080, artigo 6º, inciso I, alínea d). 3. Do mesmo modo, e adentrando especificamente no caso concreto, a Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, determina, no seu artigo 3º, inciso III, o acesso da e pessoa portadora de autismo a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; e b) o atendimento multiprofissional; dentre outras garantias.
4. O método ABA é citado como espécie de tratamento não medicamentoso no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no TEA (Transtorno do Espectro Autista), conforme Portaria nº 324, de 31/03/2016 do Ministério da Saúde. Como visto, o método ABA consiste em uma intervenção comportamental intensiva e precoce (early intensive behavioral intervention. EIBI) voltada a aumentar e reforçar comportamentos adaptativos desejáveis e ensinar novas habilidades à criança com TEA, tratando-se de técnica comprovadamente segura e eficaz.
5. Considerando os laudos médicos colacionados e as demais provas existentes nos autos, restam evidenciados os prejuízos ao desenvolvimento do menor, que poderão advir da não realização do tratamento prescrito.
6. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.º 5004183-05.2021.8.08.0030, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 19/04/2023)
Sem grifos no original

Considerando que o médico assistente, ou seja, aquele que acompanha efetivamente, é quem detém o conhecimento das necessidades e especificidades do caso do paciente e que o tratamento de TEA pelo método ABA é reconhecido e recomendado pelo SUS, entendo pelo provimento do recurso interposto pelo menor, uma vez que a imprescindibilidade da terapia restou cabalmente demonstrada nos autos.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para determinar que o Estado do Espírito Santo e o Município de Colatina forneçam, de forma solidária, o tratamento multidisciplinar pelo método ABA ao Apelante, da forma prescrita pelo médico.

Via de consequência, os honorários advocatícios, que antes recaiam na proporção de 1/3 para cada parte, agora passam a recair apenas sobre o Estado do Espírito Santo em o Município de Colatina em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem pagos de forma solidária pelos entes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.